Tribunal: TJBA
Processo: 8020321-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020321-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: MELQUISEDEQUE CAIRES DE SANTANA Advogado(s):ALEXANDRE PEIXOTO GOMES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico. A insurgência recursal concentra-se na alegada omissão do acórdão quanto ao esclarecimento de que a obrigação de custeio do tratamento dar-se-á dentro da rede credenciada ao Planserv. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu em omissão por não esclarecer expressamente que a obrigação de custeio do tratamento médico deve ocorrer preferencialmente dentro da rede credenciada ao Planserv, conforme havia sido determinado na decisão de primeira instância. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante o saneamento de vícios específicos do julgado, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Para que se configure omissão passível de correção via embargos declaratórios, é imprescindível que o órgão julgador tenha deixado de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de manifestação expressa, seja por imposição legal, seja por ter sido suscitada pelas partes e influir no deslinde da controvérsia. 5. O acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve integralmente a decisão de primeira instância, conforme consignado expressamente no dispositivo, não havendo necessidade de repetir minuciosamente todos os termos da decisão confirmada. 6. A decisão de primeira instância estabeleceu de forma cristalina que a cirurgia deveria ser realizada no Hospital de Brotas, rede credenciada ao Planserv, com disponibilização de materiais de menor custo e padrão similar de qualidade, devendo ser indicado profissional integrante da rede credenciada. 7. O próprio acórdão embargado consignou em seus fundamentos que o magistrado de origem agiu com equilíbrio e proporcionalidade ao determinar que o procedimento fosse realizado em hospital da rede credenciada e por profissional indicado pela própria rede credenciada, demonstrando que o colegiado estava plenamente ciente das especificações da decisão mantida. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Quando tribunal de segundo grau nega provimento a recurso que impugna decisão de primeira instância, confirma integralmente os termos da decisão recorrida, inclusive suas especificações quanto ao modo de cumprimento, não havendo necessidade de repetir minuciosamente todas as determinações contidas na decisão confirmada. 2. Não há omissão no acórdão que nega provimento a agravo de instrumento mantendo integralmente decisão de primeira instância que estabeleceu de forma clara as condições para cumprimento da obrigação dentro da rede credenciada ao plano de saúde público.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8020321-31.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante Estado da Bahia e Embargado Melquisedeque Caires de Santana, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator